Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença (Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018), condicionou o levantamento de valores relativos a reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.106/2013 ao trânsito em julgado de Ação Rescisória proposta pelo Distrito Federal. A decisão agravada assim fez constar: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LEDA MARQUES GOMES em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 21.724,94 (vinte e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Certidão de ID 219873003 informa que decorreu "in albis" o prazo para a parte ré apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Os cálculos foram apresentados pelo expert (ID 222013864). Certidão de ID 225455745 esclarece que também decorreu sem oposição o prazo para as partes manifestarem-se acerca dos cálculos da Contadoria. É o relato do necessário. DECIDO. A míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID 222013884, consistente em R$ 26.309,49 (vinte e seis mil, trezentos e nove reais noventa e quarenta e nove centavos), valor que engloba crédito principal, juros, correção monetária e honorários sucumbenciais. Os honorários advocatícios da presente fase processual já foram fixados anteriormente, conforme decisão de ID 213813470. Ante o exposto, expeça-se o requisitório abaixo discriminado em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até o dia 06 de janeiro de 2025: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de LEDA MARQUES GOMES, CPF n. 701.839.881-91, representada por WEMERSON GUIMARÃES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, OAB/DF no 598621, no valor de R$ 23.917,72 (vinte e três mil, novecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), referente ao todo buscado, deste haverá o decote de 10% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 213586030, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; Não obstante, advirto que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de WEMERSON GUIMARÃES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, OAB/DF no 598621, no valor de R$ 2.391,77 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após as expedições, aguarde-se o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que condicionar o levantamento dos valores apurados ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 implica afronta a preceitos fundamentais do ordenamento jurídico. Alega violação à coisa julgada e ao art. 969 do CPC, o qual dispõe que “a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória para tanto”. Ressalta que o pedido de efeito suspensivo foi rejeitado liminarmente na rescisória, o que reforça a impossibilidade de se impedir o levantamento de valores no cumprimento de sentença. Invoca entendimento consolidado na jurisprudência deste e. TJDFT, no sentido de que o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de efeito suspensivo, não impede o levantamento dos valores já reconhecidos judicialmente. Acresce ter havido inobservância ao devido processo legal e à efetividade da jurisdição na decisão agravada, argumentando, quanto ao ponto, que: “impedir o levantamento dos valores na fase de cumprimento equivale a conceder efeito suspensivo à ação rescisória por via transversa, usurpando a competência do órgão responsável por sua análise”. Conclui, ademais, inexistir prejuízo irreversível ao erário, uma vez que o ordenamento jurídico dispõe de mecanismos próprios para reverter eventual pagamento indevido. Requer a concessão do efeito suspensivo para garantir o imediato levantamento dos valores requisitados e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para tanto. Ausente o preparo, em vista da gratuidade deferida à Agravante nos autos de origem. É o relatório. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo da demora, nos termos do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vejo a presença concomitante dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, especialmente o risco da demora. A matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda a Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Com efeito, a despeito da plausibilidade da fundamentação jurídica desenvolvida pela Agravante, não há risco iminente de direito que possa perecer até a oitiva da parte contrária. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior análise do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator